Tribunal: TJPA
Processo: 0009088-02.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009088-02.2009.8.14.0028

APELANTE: ANDRE BARBOSA DE SOUZA, ISABEL CRISTINA LORENZONI BARBOSA DE SOUSA

APELADO: ODILACY DE OLIVEIRA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009088-02.2009.8.14.0028

APELANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO: SEBASTIAO BANDEIRA.

APELADO: ODILACY DE OLIVEIRA CARNEIRO

ADVOGADO: ANDRE SANTOS RIBEIRO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO ESTABELECIDO DE MANEIRA LIVRE E CONSCIENTE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DEPÓSITO BANCÁRIO VIA ENVELOPE - CHEQUE SOB CUSTÓDIA - MEIOS INAPTOS DE COMPROVAR O PAGAMENTO DE DÍVIDA - RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. TERMO A QUO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I - Trata-se de depósitos de valores efetuados a pessoa diversa à relação contratual, não sendo o caso de credor aparente. Nesse caso, exigiam os termos de quitação, principalmente pelo fato de que todos os depósitos foram feitos em envelopes e em cheques;

II – Ausente prova idônea de pagamento das prestações indicadas pelo apelante, correto o reconhecimento de inadimplemento do valor correspondente;

III – Recurso de Apelação conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009088-02.2009.8.14.0028

APELANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO: SEBASTIAO BANDEIRA.

APELADO: ODILACY DE OLIVEIRA CARNEIRO

ADVOGADO: ANDRE SANTOS RIBEIRO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, movida em face de Odilacy de Oliveira Carneiro.

Versa a inicial que o Apelante firmou com a Apelada, um contrato particular de compra e venda de imóvel urbano residencial, matrícula n° 10305, livro 02 do CRI Marabá PA, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Alegou que a Apelada ficou inadimplente no total de 13 (treze) prestações no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais), vencíveis a partir do dia 05/12/2004 ao dia 05/02/2006, o que resultou na notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, levado a êxito no dia 09/06/2006.

Diante da inércia da Apelada em purgar a mora, a Apelante ingressou com a Ação De Rescisão De Contrato De Compra E Venda.

Por sua vez, a Apelada alegou em sua defesa que, anteriormente ao ingresso da ação, promoveu o adimplemento parcial, quando entregou o veículo constante da defesa pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), amortizando a dívida.

Continuou alegando, a apelada, que depositou o valor de R$ 26.329,18 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), na conta da empresa Vitória Supermercado LTDA, formulando-se pedido contraposto, requerendo a restituição de valores pagos a maior.

Em manifestação à contestação, o apelante alegou que após a constituição em mora da Apelada, no dia 09/06/2006, realmente houve a tradição do veículo, todavia, no 28/09/2007. (id num 10181699 – Pag. 2).

Respeitando aos depósitos efetuados na conta corrente da empresa Vitória Supermercado LTDA, o Apelante alegou que desde o dia 24/07/2009, a Apelada se encontrava novamente em mora, sendo que os referidos depósitos não foram comprovados pela Apelada, com a finalidade de purgação da mora do contrato, até porque depositado em conta corrente de pessoa jurídica.

Foi realizada a instrução processual (id. 10181706 - Pág. 4).

Após, foi entregue a sentença pela improcedência da ação de rescisão, e ainda, pela procedência do pedido contraposto, condenando a Apelante na restituição do valor de R$ 8.653,68 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), na condenação do percentual de 2.5% sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé e 10% a título de honorários de sucumbência. (id. 10181710 - 3).

A Recorrente interpôs Embargos de Declaração, sendo o referido recurso rejeitado. (id. 10181711 – 6).

Em razões de recurso de apelação, o Apelante pleiteou a reforma da sentença para declarar rescindido o contrato, bem como, para julgar improcedente o pedido contraposto.

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões de recurso.

É relatório.

BELÉM, data no sistema

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009088-02.2009.8.14.0028

APELANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO: SEBASTIAO BANDEIRA.

APELADO: ODILACY DE OLIVEIRA CARNEIRO

ADVOGADO: ANDRE SANTOS RIBEIRO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente caso, a Apelante formulou pedido de rescisão contratual, alegando o inadimplemento contratual por parte da Apelada, que se absteve de realizar o pagamento das parcelas a que se comprometeu e, que ainda está, conforme relatado no presente recurso.

Da análise dos autos, no id Num. 10181687 - Pág. 2 a 4, a Apelante anexou o contrato de compra e venda do imóvel urbano, matrícula n° 10305, livro 02 do CRI Marabá PA, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com o pagamento a vista de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 20 parcelas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos mil reais) cada.

Diante do inadimplemento, a Apelante, no dia 09/06/2006, notificou extrajudicialmente a Apelada, para fins de constituí-la em mora para pagamento do valor de R$ 42.091,43 (quarenta e dois mil, noventa e um reais e quarenta e três centavos), conforme id. Num.10181688 - Pág. 1.

Ao responder o teor da ação, a Apelada alegou que adimpliu o contrato com a tradição do veículo pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), além do pagamento do valor de R$ 26.329,18 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), feito para empresa Vitória Supermercado LTDA, conforme comprovantes no id. Num. 10181699 - Pág.5.

Portanto, a questão jurídica a ser julgada tem relação com o adimplemento, ou não, do contrato de compra e venda de bem imóvel.

Primeiramente, verifico que os pontos incontroversos na presente lide são: 1. o valor do contrato foi de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 2. o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi pago à vista; 3. os valores restantes de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) seriam parcelados em 20 parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Passo a analisar os pontos controvertidos.

Quanto à tradição do veículo, verifico que há confissão da Apelada no que diz respeito ao valor do bem móvel, que seria de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme id. Num. 10181706 - Pág. 3, constante da ata da audiência de instrução e julgamento, conforme:

"[...] que na renegociação a depoente deu um carro no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ficando uma dívida de R$ 10.000,00 (dez mil reais)."

Portanto, sobre a referida confissão, aplicam-se as regras dos Arts. 389 e 390 do CPC, diante da confissão judicial, onde a Apelada admitiu a existência do inadimplemento, e confirmou que o veículo entregue seria no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor este confirmado pela Apelante, conforme id. Num. 10181712 - Pág. 4.

Em observância aos autos, constato que a Apelada alegou que fez pagamento do valor de R$ 26.327,50 (vinte e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), em favor da empresa Vitória Supermercado LTDA, conforme comprovantes no id. Num. 10181699 - Pág. 5, entretanto, verifico que é pessoa estranha ao espólio de André Barbosa de Souza e ao contrato pactuado com o de cujus.

Consoante dispõe o art. 308 do Código Civil, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.

Contudo, no caso em questão, verifico que os depósitos dos valores foram efetuados a pessoa diversa à relação contratual, não sendo o caso de credor ou a quem de direito o represente. Nesse caso, exigiam os termos de quitação, principalmente pelo fato de que todos os depósitos foram feitos em envelopes e em cheques. Sobre o assunto, cita-se a jurisprudência:

"EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEPÓSITO BANCÁRIO VIA ENVELOPE - CHEQUE SOB CUSTÓDIA - MEIOS INAPTOS DE COMPROVAR O PAGAMENTO DE DÍVIDA - ÔNUS QUE COMPETE AO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tais documentos consistentes em recibo de depósito por meio de envelope, por si só, não é meio hábil para comprovar o pagamento da dívida exequenda, mormente porque não é realizada a conferência do conteúdo do envelope pela instituição financeira no ato do depósito. (1ª Câmara Cível Apelação Cível - No 0813585-88.2014.8.12.0001 - Campo Grande Relator - Exmo. Sr. Des. Geraldo de Almeida Santiago - ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Campo Grande, 10 de dezembro de 2019. Des. Geraldo de Almeida Santiago - Relator."

É cediço no direito que o ônus da prova do pagamento é do devedor.

No caso, revela-se a inexistência das provas dos pagamentos dos valores que a Apelada alega ter depositado em favor da Apelante, conforme id. Num. 10181699 - Pág. 5.

Ressalto que mesmo tendo depositado os valores para a referida empresa Vitória Supermercado LTDA, competia a Apelada diligenciar para obter o recibo de quitação referente ao contrato de compra e venda do imóvel, evitando-se o desfecho da demanda judicial, bem como, a transferência do domínio da propriedade do imóvel urbano.

Demais disso, os comprovantes bancários demonstram a entrega dos envelopes com os depósitos em cheques, todavia, os referidos documentos não comprovam que os cheques estavam no seu interior e que os referidos valores foram destinados para pagamento do imóvel objeto do negócio jurídico pactuado.

Assim, os comprovantes de depósitos juntados aos autos, em nome da empresa Vitória Supermercado LTDA, por si só não eximem a Apelada de comprovar o pagamento para a quitação do imóvel objeto do contrato de compra e venda. Veja-se jurisprudência nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. MANDATÁRIO CONTRA MANDANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. NATUREZA DÚPLICE. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE VER CONSIDERADAS PRESTADAS AS CONTAS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO RÉU (ESPÓLIO). INACOLHIMENTO. APELANTE QUE NÃO PRESTOU CONTAS DETERMINADAS NA PRIMEIRA ETAPA NA FORMA MERCANTIL DURANTE O PRAZO LEGAL (ART. 915, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973). JUNTADA EXTEMPOR NEA DE RECIBO ASSINADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA A RECEBER (ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL). ADEMAIS, DÚVIDA QUANTO À VALIDADE DA QUITAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO QUE CABIA AO APELANTE. CRÉDITO EM BENEFÍCIO DO APELADO SUBSISTENTE. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00023652920088240058 São Bento do Sul 0002365-29.2008.8.24.0058, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 22/11/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)."

A simples alegação de pagamento dissociada de qualquer recibo ou outro meio de prova bilateral, é incapaz de comprovar a satisfação do crédito, sob pena de violação do art. 320 do Código Civil. "A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante"

Comprovadamente a Apelada não diligenciou em obter o recibo de quitação, conforme autoriza o artigo Art. 319, do Código Civil, deixando, inclusive, a Apelada, de buscar a ratificação do pagamento junto a Apelante, conforme exige o Art. 308, do Código Civil, principalmente quando o bem está vinculado ao processo de inventário do espólio de André Barbosa de Souza. Portanto, uma vez ausente prova idônea de pagamento das prestações indicadas pelo apelante, correto o reconhecimento de inadimplemento do valor correspondente.

Ademais, a respeito da rescisão do contrato em razão da mora, observo que ela foi devidamente caracterizada, razão que deve ser aplicada a regra do Art. 475 do Código Civil, que dispõe:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

No que é pertinente a multa penal compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do negócio, entendo por manifestamente excessiva, devendo-se aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em permitir a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título de multa penal compensatória pelas despesas inerentes à negociação realizada. No caso, uma vez que é indubitável que persistiu a mora contratual desde da primeira notificação, fixo a multa penal em 17% (dezessete por cento) dos valores pagos, na medida em que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, quanto à condenação da Apelada em litigância de má-fé, entendo pela sua ausência, uma vez que não restou comprovado que o depósito foi realizado em favor do Apelante.

Em relação ao pedido contraposto no valor de R$ 8.653,68 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), visto que a Apelada confessou estar em mora, conforme id. Num. 10181706 - Pág. 3, e considerando que os depósitos foram realizados em conta de pessoa jurídica diversa a presente relação contratual, rejeito o pedido.

Dessa forma, a reforma da sentença se impõe para fins de julgar procedente a ação de rescisão de contrato de compra e venda, julgando improcedente o pedido contraposto e afastando a sanção por litigância de má-fé imposta na sentença.

Visto a reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, com a reversão das respectivas verbas em favor da parte Apelante.

POSTO ISSO, CONHEÇO
o Recurso de Apelação interposto e
DOU PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo a quo, declarando rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as parte, com a reintegração de posse no imóvel litigioso pela Apelante, e, ainda, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela Apelada. Inverto o ônus da sucumbência fixado na sentença em favor da parte Apelante e afasto a sanção por litigância de má-fé.

É como voto.

BELÉM, data no sistema

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/08/2024